Tribunal: STF
Processo: AI 444526
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Reajuste de
servidores municipais. Portarias intersecretariais nº 256 e 261, de
1994. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa a direito local. Súmula
 280/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento